Tribunal: TJSP
Processo: 2126113-67.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Alegação de bloqueio de valores na conta bancária do impetrante. Ausência de determinação do impetrado nos autos do cumprimento de sentença. Mandamus que, ademais, não constitui meio adequado para a pretensão de obstar a constrição ou promover o seu levantamento, vez que se trata de ato judicial passível de recurso próprio. Exegese dos artigos 5o e

Ementa:
Mandado de segurança. Cumprimento de sentença. Alegação de bloqueio de valores na conta bancária do impetrante. Ausência de determinação do impetrado nos autos do cumprimento de sentença. Mandamus que, ademais, não constitui meio adequado para a pretensão de obstar a constrição ou promover o seu levantamento, vez que se trata de ato judicial passível de recurso próprio. Exegese dos artigos 5o e 10 da Lei no 12.016/09. Inadequação da impetração. Indeferimento da petição inicial. Processo extinto sem resolução do mérito.